Tribunal: TJDFT
Processo: 0701194-17.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701194-17.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DIOGO PASSOS LIMA AGRAVADO: RAUL DO AMARAL VIEIRA D E S P A C H O Defiro o pedido de nova intimação do agravado, agora no endereço fornecido na petição ID 71522852. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator